Tribunal: TJES
Processo: 5004928-96.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004928-96.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NATASCHA KLUG TEIXEIRA MACHADO

PARTE RE: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5004928-96.2023.8.08.0035

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES: NATASCHA KLUG TEIXEIRA MACHADO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CANDIDATA GESTANTE – DIREITO À REMARCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – IRRELEVÂNCIA – PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IGUALDADE DE GÊNERO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO NASCITURO – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 973) – SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob a sistemática da repercussão geral (Tema 973 – RE 1.058.333/PR), reconheceu o direito fundamental da candidata gestante à remarcação do teste de aptidão física de concurso público, ainda que ausente previsão expressa no edital.

2. A gravidez não se equipara a indisposições fisiológicas passageiras, sendo condição protegida pelo ordenamento jurídico em razão dos princípios da dignidade humana, da igualdade material e da proteção integral à maternidade e à criança.

3. O indeferimento da remarcação do Teste de Aptidão Física - TAF e da entrega posterior dos exames radiológicos implicaria violação de direitos fundamentais, ensejando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o acesso isonômico da candidata ao cargo público.

4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5004928-96.2023.8.08.0035

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES: NATASCHA KLUG TEIXEIRA MACHADO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 973), fixou a seguinte tese: "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público."

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira.

2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos.

3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima.

4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6º) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7º), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I).

5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6º, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê.

6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, § 7º), assim como assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito.

7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa.

8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade.

9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação.

10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias.

11) A inexistência de previsão em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante.

12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade.

13) A gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar.

14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.

(STF - RE: 1058333 PR, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/07/2020).

Em tal julgamento a Suprema Corte reconheceu que a remarcação do teste de esforço físico em favor da candidata gestante não configura privilégio indevido, mas sim medida de concretização da igualdade material, da dignidade humana, da liberdade reprodutiva e do direito à maternidade, todos expressamente tutelados pela Constituição da República, em especial pelos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º,
caput
; 6º; 196; 201, II; e 226, § 7º.

E a jurisprudência dos Tribunais pátrios têm seguido a orientação do prece3dente vinculante.

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Concurso público para provimento de cargos de 2º Tenente da PM, Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde. Candidata gestante ao tempo da realização do teste de aptidão física (TAF). Segurança concedida. Insurgência da ré. Não acatamento. Inviabilidade de desclassificação da mulher que, em razão da gravidez, estava impossibilitada de realizar o TAF por ocasião de sua convocação. Proteção à condição de gestante e ao nascituro. Preservação, também, do princípio da isonomia, de forma a garantir a possibilidade de realização do exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais concorrentes. Questão já objeto, inclusive, de julgamento pelo STF, sob a sistemática dos repetitivos (Tema nº 973). Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

(TJ-SP - Apelação: 1021518-64.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 05/01/2024, Data de Publicação: 05/01/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA LACTANTE. REMARCAÇÃO DO TAF PELA PRÓPRIA BANCA. JULGAMENTO DA RE N. 1058333 PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pela impossibilidade da gestante em apresentar um exame radiológico, sob pena de prejudicá-la e/ou prejudicar o recém-nascido.

2. Remarcação do TAF pela banca examinadora que, posteriormente, negou o direito de realização ao argumento de que a candidata não estava dentro do ponto de corte.

3. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” (RE nº 1.058.333), aplicando-se analogicamente às lactantes.

4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 54611319120238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA CANDIDATA GESTANTE ELIMINADA DE PROCESSO SELETIVO NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME DE RAIO X NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL RISCO À SAÚDE DA MÃE E DO FETO ATO DESCLASSIFICATÓRIO ILEGAL RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1- O Plenário do e. STF, quando do julgamento do RE 1058333, aprovou a seguinte tese de repercussão geral: É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público (Tema 973).

2- O ato administrativo de eliminação de candidata grávida em certame por não poder se submeter a exames médicos (in casu, raio x) que coloquem em risco a saúde do feto se revela inadequado e desproporcional, além de violar os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, à proteção da maternidade, da família e ao planejamento familiar, uma vez que a condição gravídica goza de proteção constitucional reforçada.

3- Acertada a ordem judicial no sentido de determinar que em edital de concurso público ou processo seletivo de contratação temporária na área da educação, lançado pelo Município de Serra, contenha cláusula editalícia permitindo às candidatas gestantes que os exames que causem risco à gravidez sejam apresentados/realizados após o término da gestação, não podendo tal fato constituir óbice à nomeação ao cargo ou à contratação temporária.

4- Recurso desprovido.

5- Sentença confirmada.

(TJ-ES - APL: 00099352820178080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020).

Restou incontroverso no caso que a impetrante foi convocada para o teste físico previsto no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 do Município de Vila Velha, para o cargo de Guarda Municipal, em data na qual se encontrava com 35 semanas de gestação, conforme laudo médico acostado.

O edital do certame silenciou quanto ao tratamento a ser dispensado às candidatas grávidas e, ao contrário, previu que indisposições temporárias – equiparando-as indevidamente à gravidez – não ensejariam remarcação.

A gravidez não configura simples alteração fisiológica passageira, tampouco pode ser equiparada a estados como cólicas ou cãibras, como imprudentemente sugerido em item do edital impugnado. Trata-se de condição que goza de proteção constitucional reforçada, reconhecida como valor fundamental pelo constituinte originário, com repercussões não apenas sobre a saúde e integridade física da mulher, mas também sobre a proteção à vida do nascituro – direito esse também albergado pelo art. 5º,
caput
, da Constituição Federal.

Regras editalícias – ainda que vinculativas e de observância obrigatória – não têm o condão de suplantar normas constitucionais de proteção à maternidade e à igualdade de gênero. A vinculação ao edital é princípio estruturante dos concursos públicos, mas não absoluto, devendo ceder ante a incidência direta dos direitos fundamentais.

Reconhece-se, outrossim, a procedência do pedido de postergação da entrega de exames radiológicos exigidos no concurso, tendo em vista os riscos amplamente conhecidos da realização de exames de raio-X durante a gestação, aplicando-se à hipótese, por analogia, os mesmos fundamentos jurídicos utilizados para a remarcação do teste físico.

Acertada a sentença que concedeu a segurança garantindo à impetrante o direito de realizar o Teste de Aptidão Física - TAF em momento posterior ao parto, observado o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o direito de entregar os exames de raio-X posteriormente, sem prejuízo de sua participação nas demais fases do concurso público.

Acresça-se, por fim, que não há que se falar em decadência do direito de ação da impetrante, porquanto a impugnação judicial se deu tempestivamente após a convocação para o Teste de Aptidão Física - TAF, momento em que restou evidente a iminente lesão ao direito subjetivo da impetrante à continuidade de participação no certame.

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)